Tribunal: STF
Processo: AI 677191
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70: LEGITIMIDADE DA COBRANÇA 
   APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 
   2.445/88 E 2.449/88. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 49/95. EFEITO 
   REPRISTINATÓRIO.

1.	O Supremo Tribunal Federal possui o 
   entendimento consolidado no sentido de que é legítima a cobrança da 
   contribuição ao PIS, na forma disciplinada pela Lei Complementar 
   07/70, no período compreendido entre a declaração de 
   inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 e a 
   entrada em vigor da MP 1.212/95. Precedentes.
2.	A Resolução do 
   Senado Federal 49/95, que conferiu efeitos erga omnes à decisão 
   proferida no RE 148.754/RJ, redator para o acórdão Min. Francisco 
   Rezek, Tribunal Pleno, DJ 04.03.1994, fez exsurgir a LC 07/70, numa 
   espécie de efeito repristinatório, de forma que tal norma voltasse a
   produzir seus efeitos. Precedente.
3.	Agravo regimental 
   improvido.